Tribunal: TJBA
Processo: 8027440-48.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027440-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOELIA DA SILVA ARAUJO SANTOS Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027440-48.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante JOELIA DA SILVA ARAUJO SANTOS e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar e CONCEDER a segurança, nos termos do voto da relatora.